Tribunal: STF
Processo: RE 78042
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
MAGISTRADO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A OUTRO ESTADO. CONTAGEM,
INCLUSIVE, PARA EFEITO DE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL, PROCEDIDA E
ORIGINANDO O RECONHECIMENTO DA VANTAGEM, REVOGADA POR ATO UNILATERAL
DO ESTADO, COM INVOCAÇÃO DO ART. 102, PAR. 3. DA CONSTITUIÇÃO.
(EMENDA N.1/69). II. RECURSO CONHECIDO PELO DISSIDIO, MAS DESPROVIDO.